Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO ART. 61, F, DO CP. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada de prova emprestada, uma vez que tal providência, como bem definido em sentença, não se revela útil, em razão de as provas produzidas nestes autos serem suficientes para o deslinde da questão.

2. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 2.1. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou o abuso sexual descrito na denúncia, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, não havendo falar em bis in idem com a agravante do art. 61, f, do CP, uma vez que utilizados fundamentos diversos.

4. No Tema 983, sob o regime do julgamento de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018). Nos termos do referido entendimento, portanto, basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável. No caso em análise, houve pedido expresso de reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável. 4.1. O valor indenizatório arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.

5. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação parcialmente provido.